Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-89.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Os autos da ação de obrigação de fazer no 14850-75.2016.811.0015, código 278017, foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário (Processo Judicial Eletrônico no 0014850-75.2016.8.11.0015), distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal.
Dessa forma, para evitar do risco de prolação de decisões conflitantes, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal, para analisar possível prevenção.
Às providências.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator